Tribunal: STF
Processo: RMS 40470
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Indeferimento de prova. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inovação recursal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao idoso, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal em processo administrativo de revisão de anistia.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao afastar a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, no que diz respeito à alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao idoso.



    III. Razões de decidir



    4. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que o impetrante foi notificado acerca da possibilidade de se manifestar sobre a anistia que lhe foi concedida, tendo sido indicado o motivo para a abertura do processo de revisão e o fundamento normativo, cabendo-lhe demonstrar as razões de fato e de direito para mantê-la. Portanto, foi observado o direito de o anistiado se manifestar e produzir provas nos autos do procedimento administrativo.



    5. A decisão proferida pelo STJ não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não caracteriza cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal o indeferimento fundamentado de pedido de produção de provas. No caso, não se constata qualquer apontamento de fato concreto apto a configurar perseguição individual, sendo possível o indeferimento da prova pretendida, com respaldo legal (art. 38, § 2º, da Lei 9.784/1999), desde que devidamente fundamentada.



    6. Hipótese em que, para se concluir de forma diferente do acórdão impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o recurso em mandado de segurança.



    7. A alegação de que seria aplicável ao caso o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 777 não foi apresentada na petição de recurso ordinário, razão pela qual o desenvolvimento de tal tese apenas em sede de agravo regimental configura inovação recursal, inviável segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que assim não fosse, a portaria impugnada no presente mandado de segurança pelo agravante não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental desprovido.